Tribunal: TJMT
Processo: 0009422-87.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEOCLECIANO MARQUES DA COSTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 33759/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 13 DO DECRETO No 2.468/2010 - REQUISTOS NÃO PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 13 do Decreto no 2.468/2010 que dispõe sobre o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, prevê que devem ser preenchidos todos os incisos que são indispensáveis para a promoção do militar.
É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na forma do artigo 373, inc. I, do CPC.

APELANTE(S):
DEOCLECIANO MARQUES DA COSTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Deocleciano Marques da Costa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Danos Morais”, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, pela ausência de realização de audiência para a oitiva das testemunhas que foram arroladas, entendo o Juízo Singular pela desnecessidade sob o argumento de tratar-se de matéria unicamente de direito, entretanto, argumenta que a fundamentação da sentença discorre sobre ausência de provas, o que entende que a prova testemunhal com os militares que estavam presentes no curso de formação de soldado.
No mérito, aduz que a sentença recorrida merece reforma porque não observou o artigo 13, § 6o, do Decreto no 2.468/2010 que regulamenta que a incapacidade física temporária verificada em inspeção de saúde não impede o ingresso em quadro de acesso nem a consequente promoção de praça a graduação imediata.
Aduz que o direito a promoção está previsto no artigo 57 da Lei 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e que possuía todos os requisitos inerentes ao merecimento da promoção, estando, apenas à época da convocação para realizar o teste de aptidão física, impedido, por estar temporariamente incapacitado fisicamente, afirmando que sua incapacidade física permanente foi constatada muito tempo depois através de perícia médica que determinou sua aposentadoria por invalidez.
Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso, para decretar a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a continuação da instrução processual e, no mérito, a reforma da sentença para que seja determinada a anulação do ato administrativo de reforma como Soldado da PM e conceder a promoção a graduação de Cabo da PM e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 177/179).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (fls.187/187-v-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da dispensa de realização audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
Afirma que não foi respondido os esclarecimentos complementares ao laudo pericial, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a redução de sua capacidade funcional laborativa.
Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. (N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017). (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Deocleciano Marques da Costa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Danos Morais”, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, que buscava a anulação do ato administrativo no 4.992/2010, que o colocou na reserva remunerada da Polícia Militar na patente de Soldado e em consequência, sua promoção ao posto de Cabo da PM/MT, com efeitos retroativos à data de agosto de 2008.
Observa-se dos autos que no ano de 2007 o autor sofreu acidente quando estava em serviço acarretando sequelas que o impossibilitaram de continuar na atividade policial, sendo aposentado por invalidez permanente em 29/07/2010, no cargo de Soldado (fl. 34).
Afirma que já possuía desde o ano de 2004 todos os requisitos necessários par ser promovido por antiguidade na patente de Cabo da Polícia Militar, entretanto, ema agotos de 2008 foi convocado para se apresentar no Quartel do 2o Batalhão da Polícia Militar de Barra do Garças, para a realização do teste físico com objetivo de confirmar a Promoção ao Posto de Cabo da PM, não conseguindo realizá-lo porque estava em tratamento de saúde.
Aduz que cumpriu o tempo de carreira necessário para a promoção na patente superior e que o teste físico seria apenas mera burocracia administrativa.
O Magistrado a quo em sua decisão julgou improcedentes os pedidos de anulação do Ato Administrativo no 1.992/2010 e indenização por danos morais, com o seguinte argumento:
“[...] Portanto, em que pese os argumentos acima exarados, a pretensão do autor de ser promovido a Cabo da PM/MT e consequentemente ver anulado o ato que o colocou na reserva remunerada no posto de Soldado Classe “D” da PM/MT não merece prosperar, vez que não obstante o requerente possuir o tempo de carreira necessário para promoção à patente de Cabo da PM/MT, tal requisito não é o único para que a progressão seja concedida, conforme prescreve o artigo 13 do Decreto no 2.468/2010.
Destarte mesmo que o autor fosse considerado apto no TAF acima exigido, ou que fosse dispensado de sua realização em razão das lesões que possui, para que possuísse direito a se enquadrar no posto de Cabo da PM/MT ainda seria necessário o cumprimento dos demais requisitos insertos nos incisos do artigo acima. [...]”

O artigo 13 do Decreto no 2.468/2010 que Aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.
Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:
I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom;
III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;
V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - haver vaga;
VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;
IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).
(...)
§ 6o A incapacidade física temporária, verificada em inspeção de saúde, não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção da praça à graduação imediata.

Observa-se no parágrafo supracitado que o apelante não poderia ter sido impedido de ser promovido à graduação imediata por estar temporariamente incapacitado fisicamente, estando em tratamento de saúde à época em que foi chamado para fazer o teste físico (fls. 23/34), devendo ter sido oportunizado a sua participação.
Entretanto, a referida participação no teste de aptidão física não é o único requisito necessário a ser preenchido para a promoção à patente de Cabo da PM/MT como pretende o autor com o seu pedido de anulação do ato de aposentadoria no 4.992/2010, pois existem outros 8 incisos a serem preenchidos além de ser considerado apto no TAF e tais requisitos não estão devidamente comprovados nos autos, sendo ônus da prova indicado ao autor nos termos do artigo 373, I, do CPC.
A simples afirmação de que “seu nome constou na lista de promoção, que se diga de passagem lista esta que consta apenas os nomes daqueles militares que preenchem todos os requisitos para ser promovido”, não é suficiente para provar que o mesmo à época (2008) preencheu todos os requisitos para a promoção de Cabo da PM/MT.
Ademais a Lei Complementar no 231/2005 prevê que:
“§ 2o O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.”

Resta pacificado o entendimento de que, na senda da Súmula 359 do C. STF, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”
Dessa forma, com a constatação da perícia médica de que o autor estava inválido permanentemente este foi colocado na reserva remunerada no posto e classe em que se encontrava, consoante o parágrafo citado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR